Tribunal: STF
Processo: RE 1138196
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
E M E N T A: RE E ARE DEDUZIDOS PELA MESMA PARTE – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DO PLEITO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.